Tribunal: TJDFT
Processo: 0002654-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DECISÃO Em análise aos autos, verifica-se que o credor JOSÉ TAVARES OLIVEIRA não apresentou procuração específica para a assinatura do 2a Acordo Direto, consoante ID 19449426 . Os dados bancários do credor para a transferência dos valores não foram juntados ao processo. Assim, concedo o prazo DERRADEIRO de três (3) dias úteis, para que o credor providencie a juntada da procuração com poderes específicos, além dos dados bancários do(s) credor(es) para transferência dos valores (Banco, Agência Bancária, Número da Conta Corrente/Poupança). Publique-se. Intime-se. Guará, 19 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto